Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIR TÍTULO EXECUTÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
I. Para a instrução da ação monitória basta um documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas com força probante suficiente à comprovação do crédito da autora.
II. In casu, o documento se mostrar suficiente para instruir a presente ação, mas não se configura como título extrajudicial capaz de embasar uma ação executória, nos moldes do art. 783 e seguintes do CPC, pois consta a assinatura de apenas uma testemunha.
III. A parte encontra-se em recuperação judicial, assim, eventual execução ou habilitação do crédito necessitará de um título executório. Portanto, presente o interesse processual da parte autora.
IV. Recurso de Apelação conhecido e provido.